Tribunal: TJDFT
Processo: 0731817-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito interposto por VLGI INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, processo n. 0719927-04.2021.8.07.0001, por meio da qual foi determinada a realização de nova prova pericial, nos termos do acórdão proferido em sede de apelação cível. Em suas razões recursais, o Agravante, em síntese, esclarece que, sem sede de apelação cível, foi determinada a realização de nova pericia, todavia não teria sido determinada a substituição do perito. Insurge-se, assim, contra a nomeação do novo perito. Tece outras considerações. Cita legislação e jurisprudência. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para seja mantido o perito nomeado inicialmente. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Decido. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, o objeto da decisão agravada, qual seja, a realização de prova pericial e nomeação de perito, não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC. A jurisprudência tem-se orientado no sentido de admitir hipóteses não expressamente contempladas no preceptivo, mas que, dada a possibilidade de ocorrência de situações de potencial perigo ou dano irreversível, exijam a imediata provisão jurisdicional recursal. Ocorre que a urgência que autoriza mitigar a taxatividade do rol do art. 1.105 do CPC, segundo o C. STJ, é aquela que está relacionada a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Assim, em que pese o inconformismo do Agravante na nomeação de novo perito, não vislumbro prejuízo que possa ser invocado para fins de flexibilizar a regra legal, sendo sempre oportuno lembrar que é princípio basilar do processo civil o livre convencimento do magistrado, que detém o poder de deferir a realização das provas da forma que entender necessária para a elucidação dos fatos. Acresça-se, ainda, que, se a decisão não comporta o recurso de agravo de instrumento, não estará coberta pela preclusão, resguardando-se à parte a possibilidade de suscitar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões, conforme dispõe o artigo 1009, § 1o do CPC/15. Diante desse quadro, NÃO CONHEÇO do recurso, ex vi do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, arquivem-se os autos. I. Brasília, 8 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator